Tribunal: CARF
Processo: 10735.723415/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.723415/2013-47
ACÓRDÃO
2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CELESTE REIS CARNEIRO FROES MACHADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS – DENTISTA –IMPOSSIBILIDADE DE
INOVAÇÃO PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Sendo suprida a falta que sustentou a autuação, não há como se manter a
glosa sob novos argumentos, estando correta a dedução efetuada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls. 5-10, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2012, ano base 2011, sendo constituído imposto
suplementar no valor originário de R$ 2.448,42, acrescidos de multa de ofício e
juros de mora conforme a legislação pertinente.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em razão da(s) seguinte(s) constatação(ões):

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2, em cuja oportunidade o sujeito passivo
contesta o lançamento e apresenta seus comprovantes às fls. 12-13.
Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tempestividade do recurso voluntário;
b) as despesas médicas podem ser comprovadas mediante recibo único e idôneo de
pagamento dos serviços prestados ao longo do período.
Que para o recibo emitido pelo dentista Igor Bastos Barbosa, no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), referente a Serviços Odontológicos prestados no ano de 2011, a
comprovação foi aceita e a despesa restabelecida. Contudo, entende o ora Recorrente que não
pode prevalecer o lançamento em questão, na medida em que o Recibo apresentado à fl. 13,
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
3
relativa a tratamento odontológico, que em nada difere do Recibo apresentado à fl. 12,
considerado eficaz para efeitos tributários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor total de R$ 10.000,00,
emitido pela dentista Cíntia Helena Zinfaretti Junqueira.
Sobre este lançamento a decisão de 1a instância assim se manifestou:

Admissibilidade
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo em 31/10/2013 é tempestiva, por
ter sido protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da
ciência do auto de infração, em 09/10/2013 (fl. 16) e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
MÉRITO
Glosa De Despesas Médicas
Trata-se de glosa de despesas médicas por falta de comprovação, no valor total de
R$ 13.000,00.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está autorizada
pela Lei no 9.250/1995, em seu artigo 8o, o qual estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
...................................................................................................................................
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
4
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no
Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.
.................................................................................................................................”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação dos requisitos
previstos na lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Este entendimento é reforçado, inclusive pelo disposto no artigo 73, e seu § 1o,
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Havendo
questionamento
da
autoridade
fiscal,
torna-se
necessária a
comprovação da efetiva prestação do serviço e do pagamento/desembolso
correspondente, não bastando, para utilizar as deduções com despesas médicas, a
apresentação de simples recibos ou declarações. A inversão legal do ônus da
prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a impugnante a obrigação de
comprovar e justificar as deduções, o que significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
A jurisprudência administrativa é firme neste sentido, como se verifica dos
julgados a seguir, que corroboram este entendimento:
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – GLOSA DE DEDUÇÕES – Diante de indícios da
inidoneidade dos recibos apresentados para a comprovação de pagamentos de
despesas médicas, justifica-se a exigência por parte do Fisco de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e do
pagamento. Sem isso, o simples recibo ou a declaração do próprio prestador de
serviços sob suspeita são insuficientes para comprovar a despesa, justificando a
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
5
glosa. Recurso negado. 1o Conselho de Contribuintes/ 2a Câmara/ Acórdão 102-
48.443 em 25.04.2007.”
“COMPROVAÇÃO RECIBOS – Simples recibos não são suficientes para demonstrar
a efetividade do pagamento a título de despesas com tratamento psicológico,
mormente no caso de não terem sido trazidos aos autos provas adicionais
suficientes à comprovação da efetiva prestação dos serviços e, ainda, existirem
fortes indícios de que eles não foram prestados. Somente podem ser dedutíveis
quando comprovada mediante documentos hábeis e idôneos a efetiva prestação
dos serviços e a vinculação do pagamento ao serviço prestado. 1o CC/ 6a
Câmara/Acórdão 106-16.542 em 17.10.2007.”
“DESPESAS MÉDICAS – DEDUÇÃO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – Todas as
deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvidas quanto à prestação dos serviços. Em tais situações, a
apresentação tão-somente de recibos e declarações de lavra dos profissionais é
insuficiente para comprovar a efetividade dos serviços e dos correspondentes
pagamentos. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - 2a. Seção - 1a.
Turma Especial/ACÓRDÃO 2801-00.553 em 17.06.2010.”
Assim, é necessário que os documentos comprobatórios das despesas médicas
demonstrem detalhadamente quem são as pessoas que receberam o tratamento
de saúde, sendo aceitos o próprio contribuinte ou seus dependentes incluídos na
declaração, quem prestou o serviço, sendo aceitos somente os profissionais
descritos expressamente na legislação, a descrição dos serviços prestados, para
que seja possível identificar se estão enquadrados naqueles previstos no citado
artigo 8o, e a comprovação do efetivo desembolso, para que se verifique se o
pagamento ocorreu dentro do ano-calendário correspondente e está vinculado ao
serviço prestado.
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se por :
- Considerar eficaz para efeitos tributários o recibo (fl. 12), no valor de R$
3.000,00, emitido pelo dentista Igor Bastos Barbosa, porque neste documento,
referente a uma consulta ocorrida em 2011, consta o endereço do emitente.
Sendo que a ausência desta informação, ora suprida, foi o único motivo da glosa
pela fiscalização.
- Considerar ineficaz para efeitos tributários o recibo (fl. 13), no valor total de R$
10.000,00, emitido pela dentista Cíntia Helena Zinfaretti Junqueira, porque,
apesar de constar informado o endereço da emitente (único motivo da glosa
pela fiscalização) este documento não é considerado válido para a finalidade de
comprovar despesas mensalmente incorridas pelo regime de caixa, no período
informado de Janeiro a Março de 2011. Neste caso, caberia à interessada
apresentar todos os recibos mensais, cada qual contendo todas as formalidades
exigíveis. Grifei
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
6
Em suma, deve ser parcialmente restabelecida a glosa de despesas médicas, no
valor de R$ 3.000,00.
Revisão do Lançamento
Em síntese, é devida a alteração do crédito apurado no presente lançamento,
conforme os cálculos a seguir:

Linhas da Declaração
Valores
Declarados
Valores Apurados no
Lançamento
Valores Apurados no
Julgamento
1
Rendimentos Tributáveis PJ
50.136,19
50.136,19
50.136,19
2
Rend. Trib Recebidos Pessoa Física
-
-
-
3
Resultado da Atividade Rural
-
-
-
4
Total Rendimentos
Tributáveis(1+2+3)
50.136,19
50.136,19
50.136,19
5
Contr Prev Oficial
-
-
-
6
Contr Prev Privada
-
-
-
7
Dependentes
-
-
-
8
Despesas Instrução
-
-
-
9
Despesas Médicas
18.924,39
5.924,39
8.924,39
10
pensão alimentícia judicial
-
-
-
11
livro caixa
-
-
-
12
Total Deduções
(5+6+7+8+9+10+11)
18.924,39
5.924,39
8.924,39
13
Base de Cálculo (4-12)
31.211,80
44.211,80
41.211,80
14
alíquota
15,0%
22,5%
22,5%
15
parcela a deduzir
3.523,01
6.340,47
6.340,47
16
Imposto Calculado (13x14 - 15)
1.158,76
3.607,18
2.932,18
17
Contrib. Prev. Empreg. Doméstico
-
-
-
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
7
18
Dedução de Incentivo
-
-
-
19
imposto devido (16-17)
1.158,76
3.607,18
2.932,18
20
IRRF
(1.136,15)
(1.136,15)
(1.136,15)
21
Imposto Complementar

-
-
22
Saldo de Imposto a Pagar(18-19-20)
22,61
2.471,03
1.796,03
23
Imposto Suplementar (IAP - IAP
declarado)
-
2.448,42
1.773,42
24
Imposto Suplementar-suj a multa
75%-Parte A
-
2.448,42
1.773,42
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se
julgar parcialmente procedente a impugnação, e pela manutenção parcial do
crédito tributário, conforme consta do quadro a seguir:
Demonstrativo após Julgamento
DE
PARA
Imposto Suplementar-suj a multa 75%-Parte A
2.448,42 1.773,42
Multa 75%
1.836,32 1.330,07
Juros

Conforme legislação
Campo Grande/MS, 03 de julho de 2019.
Nilton Tadashi Oshiro
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - Relator
Em que pesem os argumentos contidos na decisão de piso, entendo que razão cabe
à recorrente.
A decisão combatida é contraditória quando assim se manifesta:
-Considerar eficaz para efeitos tributários o recibo (fl. 12), no valor de R$
3.000,00, emitido pelo dentista Igor Bastos Barbosa, porque neste documento,
referente a uma consulta ocorrida em 2011, consta o endereço do emitente.
Sendo que a ausência desta informação, ora suprida, foi o único motivo da glosa
pela fiscalização.
- Considerar ineficaz para efeitos tributários o recibo (fl. 13), no valor total de R$
10.000,00, emitido pela dentista Cíntia Helena Zinfaretti Junqueira, porque,
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
8
apesar de constar informado o endereço da emitente (único motivo da glosa
pela fiscalização). (...)
Ora, como dito no voto condutor do acórdão, o único motivo da glosa efetuada
pela fiscalização foi a falta do endereço do emitente do recibo. Entendo que referida decisão inova
ao alegar que “este documento não é considerado válido para a finalidade de comprovar
despesas mensalmente incorridas pelo regime de caixa, no período informado de Janeiro a
Março de 2011. Neste caso, caberia à interessada apresentar todos os recibos mensais, cada
qual contendo todas as formalidades exigíveis”.
Desta forma, coaduno com os argumentos contidos na peça recursal que assim se
insurgiu:
Em análise fiscal, foi considerada eficaz para efeitos tributários, o recibo (fl. 12) emitido
pelo dentista Igor Bastos Barbosa (CPF 084.273.277-22), no valor de R$ 3.000,00.
Todavia, o recibo (fl. 13) emitido pela dentista Cintia Helena Zingaretti Junqueira, no valor
de R$ 10.000,00, que, reitere-se, em nada difere do recibo considerado eficaz (fl. 12), não
foi considerado válido para a finalidade de comprovar despesas mensalmente incorridas
pelo regime de caixa, no período informado de Janeiro a Março de 2011, por não conter
as formalidades exigíveis, ou seja, por indícios de inidoneidade, conforme pressupõe os
julgados transcritos à fl. 31.
Se nenhum fato contraria ou atinge a idoneidade do documento exibido, cujo motivo da
glosa pela fiscalização, foi a ausência de endereço), que, efetivamente constou do Recibo
apresentado (fl. 13), a saber: Rua Conselheiro Zenha, 40, Tijuca, Rio de janeiro – RJ, não há
que se considerá-lo ineficaz para efeitos tributários.
Se o Recibo emitido pela profissional que atendeu a Recorrente, que não possui
dependente, conforme se verifica da página 1, de sua Declaração de Ajuste Anual (fl. 18),
contém a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF da ora Recorrente, preenchendo todos os requisitos previstos na legislação,
não pode ser o mesmo tido como inidôneo, pois não 6 existe obrigação legal do
contribuinte de comprovar despesas mensalmente incorridas pelo regime de caixa.
(...)
Logo, tendo sido suprida a falta apontada pela fiscalização, não pode o julgador a
quo inovar apontando novos elementos para manter a glosa efetuada.
Note-se que ambos os recibos objetos da glosa em nada se diferem um do outro,
apenas foram emitidos por profissionais diversos.
Assim, entendo que deve ser também excluída a glosa no valor de R$ 10.000,00,
relativo ao tratamento realizado pela dentista Cintia Helena Zinfaretti Junqueira.

Conclusão
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.812 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.723415/2013-47
9
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original